Tribunal: TJDFT
Processo: 0731534-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO ANTES DO INGRESSO AO SISTEMA CARCERÁRIO. AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS NÃO VERIFICADA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO NE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.
1. O benefício de redução do tempo de execução da pena pelo estudo, previsto pelo art. 126 da LEP, exige que a aprendizagem, durante o cárcere, resulte na aquisição de novos conhecimentos ao apenado, contribuindo para sua ressocialização e reinserção no mercado de trabalho quando do término da reprimenda.
2. Não faz jus à remição o condenado que obtém êxito em exame condizente com o nível de escolaridade que já possuía antes do início da execução da pena, por não demonstrar, por si só, efetivo comprometimento ou esforço para incremento intelectual.
3. Em observância ao princípio ne reformatio in pejus, a manutenção da decisão é medida que se impõe, diante da remição da pena, sem acréscimo de 1/3 (um terço) dos dias, conforme previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
4. Agravo conhecido e desprovido.